Tribunal: TJMT
Processo: 0001522-16.2020.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001522-16.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIEL LIMA DE ALMEIDA - CPF: 701.347.101-18 (APELANTE), MARIA APARECIDA FERMINA - CPF: 041.462.731-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA – NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO

– INVIABILIDADE – ACUSADO APONTADO AOS POLICIAIS POR POPULARES QUE O VIRAM DURANTE A PRÁTICA DELITIVA – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM POSSE DO AGENTE – VÍTIMA NÃO PRESENCIOU OS FATOS – DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO EM DELEGACIA – AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
APELO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, aliado à apreensão da
res furtiva
em posse do acusado, que foi preso em flagrante pouco tempo após a prática delitiva, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eliel Lima de Almeida
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, nos autos da ação penal n.
0001522-16.2020.8.11.0055
, que o condenou pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
).

Inconformada, a defesa insurgiu-se
perante esta Corte revisora
, pugnando pela declaração de nulidade do reconhecimento do réu, que foi feito apenas extrajudicialmente sem
a observância das regras previstas no art. 226 do CPP. No mérito, requereu a absolvição do acusado por falta de provas da autoria delitiva
, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
(Id. 139998182).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do acolhimento do pedido de absolvição, destacando que o Policial Militar ouvido em juízo confirmou o acervo probatório produzido em fase inquisitiva, motivo pelo qual requer o desprovimento do apelo (Id. 173831279).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso (Id. 178846661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia o 29 de janeiro de 2020, por volta das 10h30min, na rua Antônio Hortolani, bairro Centro, na cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Eliel Lima de Almeida
subtraiu, para si, um aparelho celular Samsung, cor preta, pertencente a vítima Maria Aparecida Fermina.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...)
Segundo o caderno informativo, no dia dos fatos, o denunciado deslocou-se até o veículo da vítima que estava estacionado na Rua Antônio Hortolani, Centro, nesta cidade de Tangará da Serra/MT e, aproveitando-se que o automóvel estava com as portas destravadas, subtraiu o aparelho celular pertencente a Maria Aparecida Fermina, marca Samsung, tendo empreendido fuga em posse da res furtiva.

Em razão da ação criminosa ter sido presenciada por terceiros, a polícia foi acionada e os militares lograram êxito em encontrar o denunciado nas proximidades do local, ainda na posse da res furtiva, sendo realizada sua prisão.
(...)
” (Id.
173831686 - p. 22
).

Diante desses fatos, o acusado Eliel foi denunciado e, após a instrução processual, condenado como incurso na prática do crime de
furto simples (CP, art. 155,
caput
)
, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1
ano e 2 meses de reclusão
, no
regime inicial aberto
,

e o pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que a autoria delitiva não ficou satisfatoriamente demonstrada, sobretudo porque o reconhecimento de pessoa foi realizado sem a observância do
procedimento legal (CPP, art. 226), e não foi confirmado pela vítima em juízo, motivo pelo qual requereu a declaração de nulidade do ato e, consequentemente, a absolvição do acusado.

Primeiramente, pontuo que não desconheço a existência de certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a validade do reconhecimento realizado sem a estrita observância do procedimento legal, com sinalização de mudança de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça para uma corrente mais garantista. No entanto, na hipótese a condenação do acusado não ocorreu em razão de seu reconhecimento em delegacia, tendo em vista não ter sido necessária a sua realização para revelar a autoria delitiva.

Segundo consta, a ofendida não presenciou o furto e os militares foram acionados por um popular que visualizou o acusado abrindo o veículo e pegando o celular, objeto que, de fato, foi encontrado com Eliel durante sua abordagem, pouco tempo após o fato, e posteriormente reconhecido pela vítima como sendo o de sua propriedade.

Desse modo, não há falar em nulidade de reconhecimento de pessoa em sede extrajudicial, haja vista não ter sido realizado pois sequer foi necessário para fins de determinação de autoria, de forma que
rejeito a preliminar
aventada.

No mérito, a defesa busca a absolvição do acusado, sob a alegação de que inexistem provas suficientes para embasar a condenação, já que a vítima não foi ouvida em juízo e o réu negou ter praticado o furto e afirmou que o celular foi encontrado apenas próximo a ele, e não com ele.

Todavia, verifico que a condenação deve ser preservada.

A fim de evitar tautologia, reporto-me às pertinentes colocações do juízo
a quo
no escrutínio do robusto acervo probatório constante dos autos:

“A vítima Maria Aparecida Fermina, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia sobre os fatos, esclareceu:

“(...) QUE a declarante esta acompanhada de sua filha, LUCINEIA FERMINA CANOTO, devido ao fato de não ser alfabetizada; QUE a declarante relata que na data de hoje, por volta das 10h2Omin, deixou o seu veículo estacionado em frente a uma oficina, ao lado do CENTRO CULTURAL, nesta cidade; QUE adentrou no interior desta oficina, e em questões de minutos, uma pessoa questionou quem seria o proprietário do carro que estava estacionado no local e ao se identificar, esta pessoa disse que tinha avistado um homem pegando algo no interior do veículo e em seguida saindo correndo em sentido a Avenida Brasil; QUE a declarante foi até o veículo e constatou que tinha sido subtraído seu celular; QUE acionaram a policia que em questão de minutos compareceu no local e conseguiu apreender o suspeito; QUE a declarante não conseguiu ver esta pessoa pegando o celular, mas o celular apreendido na posse dele, confere com o que lhe foi subtraído na data de hoje; QUE não sabe informar quem foi a testemunha que presenciou o furto (não sabe informar nome e nem endereço) (...)”

Em que pese a vítima não ter sido ouvida em Juízo, constato que as suas declarações foram corroboradas pela oitiva judicial da testemunha PM Adenir Francisco Ponsoni.

A propósito, a referida testemunha, ao ser ouvida na oralidade instrutória, afirmou que, no dia em questão, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência, sendo que, por estar nas proximidades, logrou êxito em abordar o suspeito na posse de um aparelho celular que foi subtraído do interior do automóvel da vítima.

Nesta senda, aduziu que a ofendida, ao visualizar o aparelho celular que foi encontrado na posse do réu, de plano, reconheceu-o como sendo de sua propriedade.

Por fim, a testemunha afirmou que diante dos fatos, conduziu o réu para a Delegacia de Polícia.

O réu Eliel Lima de Almeida foi devidamente interrogado em Juízo, momento em que negou a prática delitiva, afirmando que o aparelho celular não foi encontrado em sua posse.

Ademais, salientou que o aparelho celular foi encontrado nas proximidades do local no qual se encontrava, motivo pelo qual, considerando os seus antecedentes, os policiais militares lhe atribuíram a prática do ilícito.

Pois bem.

Compulsando com acuidade os autos, vislumbro que tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva restaram soberanamente comprovadas, tendo em vista que durante a persecutio criminis foram produzidos elementos probatórios robustos e cristalinos, que evidenciam que o réu Eliel Lima de Almeida efetivamente praticou a conduta defesa insculpida no artigo 155, caput, do CP.

A propósito, em que pese a negativa de autoria declinada pelo réu, vale ressaltar que a testemunha PM Adenir Francisco Ponsoni, quando auscultada em Juízo, asseverou que a res furtiva subtraída da vítima foi encontrada na posse do réu, ainda nas proximidades do local do furto.

Ademais, afirmou que a guarnição da PM se encontrava próxima ao local do crime, razão por que, de forma célere, abordou o réu, sendo o aparelho celular encontrado em sua posse e restituído à vítima.

Nesta senda, diante das robustas declarações declinadas pelo policial militar ouvido em Juízo que, por sua vez, se encontram em total harmonia com os demais elementos probatórios produzidos durante a persecutio criminis, entendo que a prolação de édito condenatório é medida que se impõe, não tendo o que se falar em absolvição por falta de provas.

A propósito, impende consignar o teor do Enunciado nº 08, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que assim aduz:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

Não bastasse isso, constata-se que a res furtiva foi encontrada na posse do réu, sendo que este, ao ser interrogado, declinou uma versão que se encontra em total desarranjo com as demais provas.

Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de que o réu Eliel Lima de Almeida cometeu o crime descrito no artigo 155, caput, do CP.”
(Sentença, Id. 173831269 - Pág. 5).

Como se vê, no tocante à autoria, destaca-se o depoimento prestado pelo policial militar
Adenir Francisco Ponsoni
, sob o crivo do contraditório, narrando de forma firme e coerente
que localizou o celular subtraído com o acusado
, e não próximo a ele, pouco tempo depois da ocorrência do furto, ainda nas adjacências do local do fato, confirmando a narrativa apresentada pela vítima em fase de inquérito, o que se mostra suficiente para revelar que Eliel foi o autor do furto apurado nos autos.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO –ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - NEGATIVA DE AUTORIA GENÉRICA E ISOLADA DA PROVA DOS AUTOS - DECLARAÇÕES, EM JUÍZO, DO POLICIAL CONDUTOR DA PRISÃO EM FLAGRANTE CORROBORADAS COM OS ELEMENTOS COLHIDOS NOS AUTOS - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA - APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.
A mera negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser admitida como base para absolvição, máxime, quando a conduta criminosa estiver demonstrada, em juízo, pelo firme testemunho do policial militar que diligenciou para a prisão e flagrou o apelante, horas depois do crime, na posse dos objetos subtraídos e praticando um novo furto.”

(N.U 0000422-08.2013.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, publicado no DJE 1.6.2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA –– “ÂNIMO DE CAUSAR DANO DE QUALQUER NATUREZA OU EXTENSÃO AO PATRIMÔNIO” NÃO DEMONSTRADO - ATIPICIDADE DA CONDUTA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE – APELANTE PRESO COM OBJETO SUBTRAÍDO – CONDUTA DO APELANTE - CONHECIMENTO SOBRE O PROPRIETÁRIO DO BEM – DOLO DEMONSTRADO – CONDUTA TÍPICA DO DELITO -

ARESTO DO TJMT – JULGADOS DO TJMG E TJSC – RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada à apreensão dos objetos subtraídos com o apelante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017; AP,

N.U 0007115-41.2011.8.11.0055). (...) Não há falar em absolvição quando o arcabouço probatório coligido nos autos mostra-se uníssono e suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório. Comprovado o animus furandi (vontade livre e deliberada de subtrair coisa alheia móvel), resta inviabilizada a tese de negativa de dolo. [...] (TJDFT, AP nº 0007371-62.2013.8.07.0010). “
O reconhecimento pela vítima da res furtiva, aliado [...] ao depoimento de testemunha e de policial militar, constituem elementos suficientes para a prolação do decreto condenatório quando não demonstrada pelo acusado origem lícita do bem consigo apreendido.
” (TJSC, AP nº 2013.054837-3).”
(N.U 0002773-64.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

Assim, e também adotando
per relationem
os fundamentos invocados pelo magistrado sentenciante, na medida em que bem resistem aos argumentos aventados pelos apelantes em suas razões recursais, mantenho a condenação de
Eliel Lima de Almeida
pelo crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
), nos moldes delineados na sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023